Tribunal: STF
Processo: AI 113448
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-29
Data de publicação: 1987-05-29

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL.
TAXA DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO.
NÃO SE PRESTA A DEMONSTRAR O DESACERTO DO DESPACHO INDEFERITORIO
DO SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO (NO QUAL PLEITEAVA O
AGRAVANTE O PROCESSAMENTO DE SEU RECURSO EXTRAORDINÁRIO), O
OFERECIMENTO DE COPIA DE LANCAMENTO DA TAXA DE LOCALIZAÇÃO,
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO, SEGUNDO O QUAL O TRIBUTO TERIA SIDO
FIXADO A BASE DO NUMERO DE EMPREGADOS DO CONTRIBUINTE. E QUE NÃO SÓ
FOI TARDIA A APRESENTAÇÃO DE TAL DOCUMENTO, COMO SE REFERE ELA A
LANCAMENTO DO EXERCÍCIO DE 1984 QUE NÃO SE SABE SE FOI INCLUIDO
NA AÇÃO.
QUANTO A OUTROS ACORDAOS OFERECIDOS A CONFRONTO, NO EXTRAORDINÁRIO,
REFEREM-SE ELES A ESCRITORIO DE ADVOCACIA QUE, PELA SUA NATUREZA,
NÃO PODE SERVIR DE COMPARAÇÃO PARA O FIM EM VISTA, COM O RECORRENTE.